Tribunal: TJPA
Processo: 0804724-38.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804724-38.2024.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: JOAO SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP.
ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE.
MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. RUBRICAS DE DÉBITO COM PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por JOAO SANTOS DA SILVA para s
anar suposta omissão e obscuridade em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. a questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao determinar a ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP do Autor.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Não há omissão no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou a questão, concluindo que era indispensável que o autor/embargante demonstrasse a efetiva divergência que sustentou na inicial, entretanto, não se desincumbiu desse ônus, pois, não comprovou que eventual equívoco nos cálculos constantes do laudo técnico, ou até mesmo que eventual diferença de valores (entre a quantia pretendido pela apelada e aquela que, de fato, lhe foi disponibilizada) não decorreria da política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.300, firmou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC

6.
Por sua vez,
o banco
embargado comprovou a regularidade das movimentações existentes na conta PASEP ora em análise, tendo se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus da prova, exibindo comprovação apta a afastar a alegação da parte autora, inclusive os pagamentos periódicos realizados em benefício do próprio titular
.

7.
Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

8.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

9. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0804724-38.2024.8.14.0024 – PJE) opostos por JOÃO SANTOS DA SILVA contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento à Apelação Cível do BANCO DO BRASIL S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a pretensão autoral.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Assim, sem a demonstração do ilícito, falta elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, não sendo possível responsabilizar o Banco-réu por valores a título de PASEP, eis que comprovadamente repassados ao servidor por meio da sua entidade pagadora.

No mesmo sentido, inexistindo a prática de ato ilícito por parte do apelante, não há que se falar em reparação de dano material ou moral, cumprindo a reforma da decisão de origem.

3 - DO DISPOSITIVO:

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões (Id. 25923255), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à distribuição do ônus da prova, especialmente diante da afetação do Tema Repetitivo 1300 do STJ.

Além disso, defende que houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, considerada imprescindível para aferir os desfalques, bem como de que o processo deveria ter sido suspenso em razão da pendência de julgamento do referido Tema 1300.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso.

Houve o sobrestamento e posteriormente o dessobrestamento dos autos e estes voltaram conclusos à relatora competente.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Inicialmente, cumpre destacar que o despacho de ID 26505747 determinou o sobrestamento do feito em virtude do julgamento do Tema 1.300/STJ.

Em Certidão de ID 35111214 houve o encerramento da suspensão processual em razão do trânsito em julgado do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça em 11.03.2026. Logo, o processo se encontra apto ao julgamento

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao determinar a ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP do Autor.

Da análise detida dos autos, observa-se que a questão foi devidamente enfrentada, embora a conclusão não tenha sido a pretendida pelos embargantes. Da leitura do julgado observa-se que o colegiado compreendeu que era indispensável que o autor/embargante demonstrasse a efetiva divergência que sustentou na inicial, entretanto, não se desincumbiu desse ônus, pois, não comprovou que eventual equívoco nos cálculos constantes do laudo técnico, ou até mesmo que eventual diferença de valores (entre a quantia pretendido pela apelada e aquela que, de fato, lhe foi disponibilizada) não decorreria da política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Além disso, analisando as microfilmagens e o extrato referentes à conta individual do PASEP do autor, verifica-se que ocorreram os citados débitos ao longo dos anos. Ocorre que, apesar da afirmação de que tais débitos são indevidos, não se logrou êxito em comprovar quais são as irregularidades ou ilegalidades comprometem os repasses de valores.

Isso porque, a existência dos descontos realizados sobre as rubricas: "PGTO RENDIMENTO FOPAG 00394460028909", "PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:0754", “PGTO RENDIMENTO C/C: 0754/22765” demonstram a transferência de valores (parcela passível de levantamento anual, correspondente aos juros de 3% e ao RLA, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975) da conta individual para a folha de pagamento. Ou seja, o recorrente recebeu essa importância no salário. Logo, não houve prejuízo ao embargante, tampouco ato ilícito do banco embargado.

Vale ressaltar que na hipótese de discussão sobre lançamentos a débito nessas contas, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.300, firmou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC ”.

Assim, na presente demanda, cumpria ao embargante o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito – má gestão dos recursos de sua conta do PASEP e ausência de crédito em sua folha de pagamento – nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, sem a demonstração do ilícito, falta elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, não sendo possível responsabilizar o Banco-réu por valores a título de PASEP, eis que comprovadamente repassados ao servidor por meio da sua entidade pagadora.

Portanto, não há omissão ou obscuridade. Desse modo, a questão foi analisada e rechaçada sob o fundamento de que o controle judicial não pode alcançar o mérito administrativo, mesmo que a parte busque dar contornos de vício procedimental.

Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026